Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706130-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS – EPP contra a seguinte decisão: Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Mantendo-se em atividade a empresa é sinal de que tem faturamento e, portanto, condições de arcar com as despesas do processo, não sendo suficiente a suposta falta de movimentação financeira em contas correntes, mesmo porque não se sabe se a o réu tem outras contas. Venha, pois, o depósito no prazo de 05 dias sob pena de preclusão da prova. A Agravante sustenta que, devido à remoção de parte dos maquinários penhorados e da crise econômica que a afetou substancialmente, no momento está sem condições financeiras para arcar com o pagamento dos honorários periciais. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos de fls. 4/5 ID 14976367 demonstram que parte dos maquinários da Agravante foi removida e os extratos bancários de fls. 4/17 ID 14976381, 1/8 14976383, 1/9 ID 14976384 e 1/17 ID 14976387 sinalizam a precariedade da sua situação financeira. Verossímil, pois, a alegação de hipossuficiência que, em tese, respalda a concessão integral ou parcial da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 5o). O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de preclusão da produção da prova requerida. Nesses termos, suspendo a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator